Tribunal: TJBA
Processo: 8001276-41.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001276-41.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: COSME DOS SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA LOPES LEITE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. DEVER DE REPARAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A relação jurídica estabelecida entre o Apelado, na qualidade de consumidor, e o Banco Apelante, como fornecedor de serviços, enquadra-se na disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da instituição financeira por danos causados aos consumidores por falha ou defeito na prestação de seus serviços é de natureza objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista.

II – DA CARACTERIZAÇÃO DO FORTUITO INTERNO.
A fraude e o delito praticados por funcionário da instituição financeira (preposto), no exercício de suas atribuições e nas dependências da agência bancária, configuram fortuito interno,
pois se inserem no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo banco. Tal circunstância atrai o dever de reparação ao fornecedor, em consonância com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insubsistente a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para afastar o nexo causal e o dever de indenizar.

III – DAS PROVAS - O Autor colacionou diversos registros de ocorrência policial contra Geraldo Nunes Rodrigues Neto, preposto do Apelante, por prática de estelionato contra cliente. Apresentou, ainda, o interrogatório policial do aludido preposto, em que foram admitidos os fatos e os comprovantes das transferências realizadas.
O Banco em sua contestação não negou os fatos e nem impugnou os documentos
, optando por tentar fazê-lo de forma inovadora apenas na apelação.

IV - DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. Tendo em vista que a adesão ao contrato de consórcio e a realização das transferências financeiras foram induzidas pela conduta dolosa e fraudulenta do preposto do banco, o negócio jurídico encontra-se viciado, o que determina sua anulação.
A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução imediata e integral dos valores pagos, o que afasta a incidência das normas restritivas de restituição previstas na Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios),
aplicáveis apenas aos casos de desistência voluntária de contratos válidos.

V – DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. Os danos materiais foram devidamente comprovados e calculados em sentença, que considerou os valores totais indevidamente dispostos, deduzindo o veículo recebido pelo consumidor como forma de abatimento parcial do prejuízo. O dano moral, por sua vez, resta configurado pela quebra da confiança, pela angústia e pelo grave prejuízo financeiro imputado ao consumidor. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não extrapolou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando possível a sua redução.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001276-41.2024.8.05.0076.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça